Tribunal: STF
Processo: HC 53508
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
JÚRI - COAÇÃO IRRESISTIVEL - OMISSAO DE QUESITO REFERENTE A
INDIVIDUAÇÃO DO COATOR 1. NÃO SENDO A PESSOA APONTADA PELA DEFESA
COMO AGENTE COATOR DO RÉU SUBMETIDO A JULGAMENTO CO-RÉ NO PROCESSO,
DEVE O JUIZ OMITIR A INDIVIDUAÇÃO DO INDIGITADO COATOR NA REDAÇÃO
DOS QUESITOS RELATIVOS A DIRIMENTE DE COAÇÃO IRRESISTIVEL, INDAGANDO
DOS JURADOS, DE FORMA GENERICA, SE O RÉU, AO PRATICAR O ATO TIDO
COMO DELITUOSO, ASSIM PROCEDEU SOB COAÇÃO DE TERCEIRO, VINDO, A
SEGUIR, O QUESITO PERTINENTE A IRRESISTIBILIDADE DESSA COAÇÃO. 2.
QUANDO DA MA REDAÇÃO DE QUESITOS NÃO RESULTAR PREJUIZO PARA O RÉU,
POR TER FICADO PREJUDICADO O QUESITO MAL FORMULADO, ANTE A RESPOSTA
NEGATIVA DO CONSELHO DE SENTENÇA AO QUESITO ANTERIOR DA DEFESA, A
NULIDADE DO JULGAMENTO NÃO SERÁ RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. 563
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. NÃO TENDO A PARTE APRESENTADO
IMPUGNAÇÃO AO QUESITO HAVIDO COMO DEFICIENTE NO MOMENTO PRÓPRIO,
INCITO NO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FICA-LHE VEDADA A
ARGÜIÇÃO POSTERIOR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR ESTE FUNDAMENTO,
DADA A OCORRENCIA DA PRECLUSAO.